Tribunal: TJES
Processo: 5001218-47.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Classificação de créditos
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001218-47.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PEREIRA NETO, MACEDO ADVOGADOS
AGRAVADO: PRORIBEIRO ADMINISTRACAO E ORGANIZACAO DE COMERCIO LTDA e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001218-47.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : PEREIRA NETO MACEDO ADVOGADOS

ADVOGADO : RICARDO MARTINS AMORIM

RECORRIDO : PRORIBEIRO ADMINISTRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE COMÉRCIO LTDA.

RECORRIDO : PRATA PARTICIPAÇÕES LTDA.

MAGISTRADO : FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PEREIRA NETO MACEDO ADVOGADOS
contra decisão que, na habilitação de crédito da falência da empresa
PRORIBEIRO ADMINISTRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE COMÉRCIO LTDA.
, determinou a inclusão do crédito do agravante, no montante de R$ 643.674,95, na classe “extraconcursal trabalhista”, no quadro de credores, até o limite de 150 salários mínimos, e o remanescente como “extraconcursal quirografário”.

A Recorrente
alegou
, em síntese, que:
(i)

o crédito não se submete ao limite de 150 salários mínimos
(artigo 83, I, da LRF)
, porquant
o
se amolda à hipótese do inciso IV, do artigo 84, da LRF,
por ter sido constituído após a sentença que convolou a recuperação judicial das Recorridas em falência
; e (ii) a sentença que constituiu o crédito determinou expressamente que o percentual fixado a título de honorários de sucumbência deve incidir sobre o valor atualizado dos embargos à execução (artigo 85, § 2º, do CPC), sendo inaplicável o disposto no inciso II, do artigo 9º da LRF, que dispõe que os créditos devem ser atualizados até a data da quebra.

Requereu a concessão de efeito suspensivo para autorizar desde logo o levantamento do valor supostamente incontroverso de 150 salários-mínimos que teria sido reconhecido como extraconcursal, pleiteando, ao final, a reforma da decisão agravada.

Na decisão ID 1072218, indeferi o efeito suspensivo pleiteado.

Embora intimadas, as Recorridas não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.
Inclua-se em pauta.

Vitória – ES, 1º de junho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001218-47.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : PEREIRA NETO MACEDO ADVOGADOS

ADVOGADO : RICARDO MARTINS AMORIM

RECORRIDO : PRORIBEIRO ADMINISTRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE COMÉRCIO LTDA.

RECORRIDO : PRATA PARTICIPAÇÕES LTDA.

MAGISTRADO : FERNANDO ANTÔNIO LIRA RA
NGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PEREIRA NETO MACEDO ADVOGADOS
contra decisão que, na habilitação de crédito da falência da empresa
PRORIBEIRO ADMINISTRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE COMÉRCIO LTDA.
, determinou a inclusão do crédito da Recorrente, no montante de R$ 643.674,95, na classe “extraconcursal trabalhista”, no quadro de credores, até o limite de 150 salários mínimos, e o remanescente como “extraconcursal quirografário”.

A Recorrente
alegou
, em síntese, que:
(i)
o crédito não se submete ao limite de 150 salários mínimos
(artigo 83, I, da LRF)
, porquant
o
se amolda à hipótese do inciso IV, do artigo 84, da LRF,
por ter sido constituído após a sentença que convolou a recuperação judicial das Recorridas em falência
;
e
(ii)
a sentença que constituiu o crédito determinou expressamente que o percentual fixado a título de honorários de sucumbência deve incidir sobre o valor atualizado dos embargos à execução (artigo 85, § 2º, do CPC), sendo inaplicável o disposto no inciso II, do artigo 9º da LRF, que dispõe que os créditos devem ser atualizados até a data da quebra.

Pois bem.

Extrai-se dos autos, que o processamento da recuperação judicial requerida pelas
ora
Recorridas foi deferido em 10.08.2011.

E
m
28.8.2017
, a recuperação judicial das Recorridas foi c
onvolada
em falência.
(ID 1050728)

Em
30.8.2017
, no
s
a
utos de
embargos à execução, foi prolatada a sentença condenou as Recorridas ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Recorrente.
(id 1050729)

Assim, o crédito em questão (honorários de sucumbência) foi
constituído após a decretação da falência.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
os honorários advocatícios,
tanto os
contratuais ou de sucumbência, têm natureza alimentar,
equiparando-se aos créditos trabalhistas
, razão pela qual, possuem caráter p
referencial no caso de pluralidade de credores.
1

A
teor do disposto no artigo 5º, § 1º, inciso II, da Lei 14.112/2020
2
, que alterou a Lei 11.101/20
05,
a classificação do c
rédito em exame
deve observar
o disposto nos artigos 83 e 84, da Lei 11.101/2005, com a redação original
(redação
vigente à época da constituição do crédito
–
30.8.2017 -).

A
ssim, o crédito em questão, constituído após a decretação da
falência,
amolda-se à hipótese de crédito extraconcursal prevista no
artigo 84,
inciso
V, da Lei 11.101/2005
,
uma vez que não se enquadra nas hipóteses dos incisos I a IV, do mesmo dispositivo legal, devendo observar
a ordem de classificação estabelecida no artigo 83
da LRF. Vejamos:

“
Art. 84. Serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com precedência sobre os mencionados no art. 83 desta Lei, na ordem a seguir, os relativos a:

I – remunerações devidas ao administrador judicial e seus auxiliares, e créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho relativos a serviços prestados após a decretação da falência;

II – quantias fornecidas à massa pelos credores;

III – despesas com arrecadação, administração, realização do ativo e distribuição do seu produto, bem como custas do processo de falência;

IV – custas judiciais relativas às ações e execuções em que a massa falida tenha sido vencida;

V –
obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados
durante a recuperação judicial, nos termos do art. 67 desta Lei, ou
após a decretação da falência
, e tributos relativos a fatos geradores ocorridos após a decretação da falência,
respeitada a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei.
”

“
Art. 83. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem:

I – os créditos derivados da legislação do trabalho, limitados a 150 (cento e cinqüenta) salários-mínimos por credor, e os decorrentes de acidentes de trabalho;

[...]

VI –
créditos quirografários, a saber
:

[...]

c)
os saldos dos créditos derivados da legislação do trabalho que excederem o limite estabelecido no inciso I do caput deste artigo;”

Assim, não prosperam os argumentos da Recorrente de que o crédito é integralmente extraconcursal,
p
or amoldar-se
à hipótese prevista no inciso IV, do artigo 84, anteriormente transcrito, que trata de “custas judiciais
relativas às ações e execuções em que a massa falida tenha sido vencida”,
notadamente porque honorários de sucumbência não integram as custas judiciais.

Por outro lado, também não prosperam os argumentos da Recorrente acerca da inaplicabilidade do disposto no
inciso II, do artigo 9º, da LRF, que dispõe que os créditos devem ser atualizados até a data da quebra.
3

S
egundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
4
, a limitação em referência não se aplica
apenas aos casos em que
se verifique a presença de situação fática diversa da contida na norma de regência, como, por exemplo, nos casos em que
os
credores
optem
por aguardar o encerramento da recuperação judicial para perseguir seu crédito.

No
caso dos autos, a situação fática é exatamente a delineada no artigo 7º,
§
1º,
da LRF
5
, qual seja, crédito habilitado após a decretação da falência.

Assim, não merece reparo a decisão agravada.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1

"[...
]
os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas
" (REsp 1152218/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/05/2014, DJe 09/10/2014).
[...]
“
Os honorários advocatícios sucumbenciais constituem direito do advogado, possuem natureza alimentar e são considerados créditos privilegiados, equiparados aos créditos oriundos da legislação trabalhista para efeito de habilitação em falência
, concordata,
concurso de credores
, insolvência civil e liquidação extrajudicial.
[..]( (REsp 1890615/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 19/08/2021) [...]” (REsp n. 1.859.697, Ministro Marco Buzzi, DJe de 28/03/2022.)

2
“Art. 5º Observado o disposto no
art. 14 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
, esta Lei aplica-se de imediato aos processos pendentes.

§ 1º Os dispositivos constantes dos incisos seguintes somente serão aplicáveis às falências decretadas, inclusive as decorrentes de convolação, e aos pedidos de recuperação judicial ou extrajudicial ajuizados após o início da vigência desta Lei:

[...]

II - as alterações sobre a sujeição de créditos na recuperação judicial e sobre a ordem de classificação de créditos na falência, previstas, respectivamente, nos
arts. 49
, ;
83 e 84 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005

3
Art. 9º A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7º , § 1º , desta Lei deverá conter:

[...]

II – o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação;

4

N
esse
sentido: REsp n. 1.873.572/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 4/3/2021.

No mesmo sentido:
“
No processo de falência,

a incidência de juros e correção monetária sobre os créditos

habilitados deve ocorrer até a decretação da quebra,

entendida como a data da prolação da sentença e não sua publicação.” (REsp n. 1.660.198/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/8/2017, DJe de 10/8/2017.)

5
Art. 7º A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial, com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas.

§ 1º Publicado o edital previsto no art. 52, § 1º , ou no parágrafo único do art. 99 desta Lei, os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados.

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. FALÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 14.112/2020. INAPLICABILIDADE. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO APÓS A DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CARÁTER ALIMENTAR. CRÉDITO TRABALHISTA. EQUIPARAÇÃO.
NATUREZA EXTRACONCURSAL. ATUALIZAÇÃO. LIMITAÇÃO DO ARTIGO 9º, II, DA LRF. APLICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os
honorários advocatícios,
tanto os
contratuais ou de sucumbência, têm natureza alimentar,
equiparando-se aos créditos trabalhistas
, razão pela qual, possuem caráter p
referencial no caso de pluralidade de credores.
Precedentes do STJ.

2.
A
teor do disposto no artigo 5º, § 1º, inciso II, da Lei 14.112/2020, que alterou a Lei 11.101/20
05,
a classificação do c
rédito em exame
deve observar
o disposto nos artigos 83 e 84, da Lei 11.101/2005, com a redação original
(
vigente à época da constituição do crédito
).

3. O crédito relativo aos honorários sucumbenciais, constituído após a decretação da falência
,
amolda-se à hipótese de crédito extraconcursal prevista no
artigo 84,
inciso
V, da Lei 11.101/2005
,
uma vez que não se enquadra nas hipóteses dos incisos I a IV, do mesmo dispositivo legal, devendo observar
a ordem de classificação estabelecida no artigo 83
da LRF.

4.
O
inciso II, do artigo 9º, da LRF, que dispõe que os créditos devem ser atualizados até a data da quebra,
aplica-se aos créditos habilitados, nos moldes do artigo 7º, § 1º, da LRF, ou seja, após a decretação da falência.

5.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.